Tribunal: TJMT
Processo: 1010296-18.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010296-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Assistência Judiciária Gratuita, Assistência Social, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PALMINIO GARRIDO - CPF: 131.003.528-82 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1010296-18.2022.8.11.0000.

Agravante:
PALMINIO GARRIDO.

Agravados:
ESTADO DE MATO GROSSO.

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – URGÊNCIA CARACTERIZADA – RISCOS A SAÚDE E A VIDA – RELEVÂNCIA DO DIREITO INVOCADO – LIMITAÇÃO DO CUSTO DO PROCEDIMENTO AO VALOR DE ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Existindo risco de prejuízos irreparáveis à parte agravante, ante a necessidade de urgência de realização e procedimento cirúrgico, deve ser concedida a tutela antecipada para compelir o ente público a fornecer o tratamento essencial à saúde.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão indeferitória de tutela jurisdicional antecipada visando a realização de procedimento cirúrgico.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca os argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado.

Ao final, postula a reforma do decisum fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional antecipada.

Deferido parcialmente o efeito ativo recursal postulado, não foram prestadas as informações do Juízo Monocrático.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, pugnado pelo improvimento do recurso interposto.

O Ilustre Representante do Ministério Público que oficia perante este Colegiado Recursal, não manifestou.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão indeferitória de tutela jurisdicional antecipada visando à realização de procedimento cirúrgico.

Com efeito, a meu sentir, como assinalado por ocasião do parcial deferimento do pedido de concessão de efeito ativo recursal, eis que, a documentação constante dessas demandas judiciais revela que a parte agravante, desde a data de 14.05.20, busca junto ao Sistema Único de Saúde o procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HÍBRIDA, pois foi diagnosticado com coxartrose primária bilateral.

Chama a atenção o Parecer Técnico expedido pelo NAT (processo principal - ID 54195866), onde aponta:

“...6. Quanto à urgência do procedimento: Mediante a documentação encaminhada não há como comprovar urgência. É importante ressaltar que quando comprovada indicação de cirurgia o tratamento não pode ser aguardado indefinidamente, pois a demora causa padecimento e interfere na qualidade de vida e na dignidade do Requerente e em determinados casos pode haver perda de oportunidade de tratamento adequado resultando em sequelas. Recomendamos que seja encaminhado para realizar avaliação nos serviços credenciados no Estado para a realização da cirurgia que é coberta pelo SUS.”

É dentro desse panorama fático-jurídico que, a meu sentir há de se deferir a realização do procedimento cirúrgico regulado administrativamente, pois, em razão da ausência de tratamento, é forte a presunção de que haverá um maior agravamento, alcançando-se o estágio de urgência, com riscos à saúde e vida da parte agravante.

Enfim, o que se está a descortinar é que, na atualidade, a patologia do agravante ainda não alcançou o estágio de gravidade, porém,
é induvidoso já o seu padecimento
, e caso não ocorra o procedimento médico perseguido na demanda judicial principal, o triste patamar de saúde clínica irá ser agravado, pois não se tem notícia de qualquer resultado positivo quanto ao controle alternativo da doença, mediante outras terapias eventualmente utilizadas até o presente momento.

Portanto, no caso em testilha, entendo presente a relevância do direito invocado pela parte agravante, qual seja, a obrigação estatal à assistência à saúde da parte agravante, incluindo-se aí, não somente a recuperação do agravante, mas também, cuidar para lhe oferecer condições de bem-estar e dignidade, como pessoa humana, poupando-lhe do sofrimento e dor físicos, compromisso expressamente, registrado nos PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS da Constituição Federal de 1988, e assentado no seu art. 1.º, inc. III, senão vejamos:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III - a dignidade da pessoa humana;

CONCLUSÃO.

Posto isto,
conheço do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, ratificando a liminar deferida anteriormente, que determinou que os agravados, Estado de Mato Grosso e Município de Tangará da Serra, a providenciar, no prazo de 30 dias, procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HÍBRIDA, e tratamento subsequente, seja na rede de saúde pública ou privada, até o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, pena de bloqueio de valores, até ulterior deliberação Judicial.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022